Tribunal: STF
Processo: HC 124574
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. Inviável a análise do pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.